Tribunal: STF
Processo: ARE 1327030
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 197):
    “APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo em desfavor do autor, sob alegação de violação da Lei Municipal nº 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de telecomunicações sem licença municipal e aplicação de multa com base no art. 18 -Alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal - Inadmissibilidade - Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do E. TJSP – Honorários recursais arbitrados – Recurso de apelação não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 49).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IV; 24, VI e XII; e 30, I e II, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 68):
     “(...) ao contrário do quanto indicado no v. acórdão recorrido, nítido o descabimento da edição de lei municipal para regulamentar questões relacionadas com a instalação e o funcionamento das estações rádio base, sejam aquelas que estabelecem restrições, distanciamentos mínimos, recuos e demais condições físicas a serem observados para construção das estações de telecomunicações, sejam aquelas que estabelecem regras para seu funcionamento, tais como padrões de emissão de ondas ou limites para a exposição humana a campos eletromagnéticos, ainda mais se o fizer de maneira discrepante daquela que resulte das normas técnicas federais pertinentes.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 10, p. 4-5).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os municípios tem competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, tendo em conta a existência de assunto de interesse local, bem como a autorização para que os entes municipais disciplinem o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 632.006-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.12.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente